Tribunal: STF
Processo: AI 868531
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. 



    1. ‘Por ser indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada no writ coletivo a todos aproveitam, sejam aos filiados à entidade associativa impetrante, sejam aos que integram a classe titular do direito coletivo’ (AgRg no Ag 435851/ PE,Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 19.05.2003, p. 130). 



    2. Não encontra óbice à aplicação da tese explicitada o fato de ter sido impetrado mandado de segurança coletivo para beneficiar parte da categoria, a teor do disposto na Súmula n. 630 do STF. 



    3. Agravo desprovido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que:



    “(...) a pro[s]perar a decisão recorrida, estar-se-á convalidando patente afronta ao princípio do juiz natural. Referido princípio proíbe, veementemente, que o jurisdicionado possa escolher o juízo que melhor lhe aprouver. 



    E é exatamente isso que o acórdão recorrido confere a alguns dos filiados dos recorridos, pois lhes permite o cumprimento da decisão prolatada no processo citado (MSC n. 2000.34.00.022191 -6), apesar de não terem dele participado, vez que se filiaram aos recorridos após à data da impetração do aludido mandamus.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal a quo negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão que, em sede de execução de sentença mandamental, determinou o cumprimento da decisão em relação a todos os membros ou associados dos impetrantes, ainda que a eles associados depois da data da impetração do mandado de segurança. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Cuida-se de agravo de instrumento discutindo os limites subjetivos de coisa julgada em mandado de segurança coletivo em que concedida ordem para o fim de garantir aos aposentados e pensionistas da carreira de Técnico de Finanças e Controle a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão - GCG em respeito à isonomia entre servidores ativos e inativos inscrita no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003.



    Importa observar que as entidades de classe ingressaram com mandado de segurança coletivo, no interesse dos aposentados e pensionistas de toda a categoria, com fulcro no art. 52, LXX, b, da Constituição Federal. Assim sendo, não há falar-se em limitação subjetiva dos limites da coisa julgada somente aos afiliados à data da impetração porquanto vindicado e, de fato concedido direito da categoria. Cuidando-se, por certo, de substituição processual da entidade que pleiteia em juízo direitos que não os do acervo jurídico de certos afiliados, mas, antes da categoria da qual pertencem. 



    (...)



    No particular, ressalto, por oportuno, que não há óbice à aplicação do entendimento supra, ante a impetração abranger somente parte da categoria. A respeito, há enunciado do Supremo Tribunal Federal de número 630 que dispõe: ‘a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria’.“



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.119 de Repercussão Geral, cujo paradigma foi o ARE nº 1.293.130/SP. Insta realçar que foi fixada a seguinte tese para o citado tema: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgado em tela:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.293.130/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/1/21).



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.473.318/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.310.363/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 213/06/2021).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.436.025/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/23; ARE nº 1.452.679/SP, de minha relatoria, DJe de 28/8/23; ARE nº 1.447.403/SP, ARE nº 1.401.137/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/10/23; Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 31/8/23; ARE nº 1.247.281/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/9/21; ARE nº 1.292.712/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente